Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL (REFIS-DF 2020). ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE. PARCELA DE ADESÃO AO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 668/STF. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação da suposta inconstitucionalidade incidental do art. 3, §2o, da Lei Complementar Distrital no 976/2020 não foi deduzida na Petição Inicial, tampouco analisada pelo Juízo a quo na sentença, de maneira que torna inviável o conhecimento dessa tese inovadora em sede de recurso, sob consequência de violar o princípio do duplo grau de jurisdição e configurar inovação recursal. Apelação conhecida parcialmente.
2. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 dispõe que o prazo para impetração do Mandado de Segurança é de 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se da data “da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
3. Inexiste decadência concernente ao direito de impetrar mandado de segurança quando, entre o dia de ciência, pelo interessado, do ato administrativo decisório de exclusão de programa de incentivo à regularização fiscal e a data de ajuizamento do remédio constitucional, não transcorrer o prazo decadencial descrito no art. 23 da Lei no 12.016/2009.
4. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
5. Ao examinar a obrigatoriedade da intimação prévia à exclusão de programas de incentivo à regularização fiscal (REFIS), o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n.o 669.196 (Tema de Repercussão geral 668), firmou a seguinte tese: “É inconstitucional o art. 1o da Resolução CG/REFIS no 20/2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao ato de exclusão”.
6. Na hipótese, os elementos contidos nos autos demonstram que, no processo administrativo que culminou com a exclusão do contribuinte do REFIS-DF 2020, houve a notificação desse referente ao inadimplemento de parcela do programa e, por conseguinte, à possibilidade de cancelamento do benefício, caso o pagamento da última parcela do sinal não fosse realizado, conforme previsto na Lei Complementar Distrital no 796/2020 e Decreto Distrital no 41.463/2020.
7. Constatada a falta de pagamento de parcela do REFIS/DF 2020, bem como a notificação prévia ao cancelamento do parcelamento do programa de incentivo à regularização fiscal, cabível a exclusão do contribuinte do programa, sem que isso configure ofensa ao direito líquido e certo de observância ao devido processo legal.
8. Apelação conhecida em parte e não provida. Preliminar de decadência afastada.